Tribunal: TJBA
Processo: 8142130-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142130-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA TANAJURA BARBOSA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E COMPENSAÇÃO VEDADA. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS CONFORME ART. 86 DO CPC. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à sua apelação.

2. A embargante alega erro material na fixação dos honorários, sustentando que o rateio determinado pelo tribunal configuraria compensação vedada pelo art. 85, § 14, do CPC.

II. Questão em discussão:

3. A questão consiste em verificar se a manutenção da sentença que distribuiu os honorários em 50% para cada parte, diante da sucumbência parcial, caracteriza erro material ou compensação ilegal de verba honorária.

III. Razões de decidir:

4. Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios inexistentes no caso.

5. A distribuição proporcional dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca (art. 86, CPC) não se confunde com a compensação de verbas. O acórdão foi explícito ao manter a condenação de cada parte ao pagamento da verba honorária do patrono adverso na medida de sua derrota, respeitada a gratuidade da justiça.

6. A utilização do termo "rateio" no corpo do acórdão refere-se à divisão do ônus da sucumbência entre os litigantes, inexistindo qualquer determinação de abatimento de valores entre os advogados.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários advocatícios de forma proporcional à derrota de cada parte em caso de sucumbência recíproca não caracteriza compensação vedada pelo art. 85, § 14, do CPC, tratando-se de aplicação regular da regra do art. 86 do diploma processual."

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 11 e 14, 86 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8142130-53.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante
CRISTINA TANAJURA BARBOSA
e como Embargada
CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27